Tribunal: TJMT
Processo: 0001871-28.2015.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001871-28.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 208.117.721-87 (APELADO), JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 459.980.781-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA –- OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1º, DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1º. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda.

Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Inventário extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III e IV, do CPC. Não houve condenação ao pagamento das custas processuais ou dos honorários advocatícios.

O apelante alega que impulsionou o feito sempre que necessário e que a extinção em questão não contribui para a efetividade do processo.

Argumenta que a extinção com base nesse dispositivo é imprescindível a intenção de abandonar, o que não ocorreu já que chamou o feito à ordem para que houvesse o devido prosseguimento da causa.

Diz que, além do mais, não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, como exige o §1º do art. 485 do CPC.

Pugna pelo provimento do Recurso com a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para normal andamento.

Sem contrarrazões vez que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Translator

Ação de Inventário proposta pelo Banco do Brasil, credor de Antônio Pereira da Silva, falecido em 27-11-2014, visando o adimplemento de R$ 29.882,51 referente a Nota de Crédito Rural nº. 21/20378-2, vencida em 15-12-2013.

Apesar de o mandado de citação ter sido expedido em 21-10-2016, somente em 14-03-2018 foi certificado pelo oficial de justiça que não foi possível localizar a pretensa herdeira (Id. 176208468 - Pág. 56).

A parte autora requereu a suspensão do feito em 23-08-2018 e 17-05-2019, bem como pagou as diligências quando intimada para tanto (Id. 76208468 - Pág. 65 e 74; 49 e 82).

A carta precatória foi emitida em 01-12-2020, no entanto em 13-09-2022 certificou-se a ausência de encaminhamento para comarca deprecada (Id. 76208475 - Pág. 1).

Intimado para esclarecer a existência de dois inventariantes e inventariados, o apelante indicou Antônio Pereira da Silva como inventariado e Maria José Machado Pereira de Souza para ser nomeada inventariante (Id. 176208488).

Com isso, a lide foi extinta, como estabelece o art. 485, inciso III e IV, do CPC.

A extinção com fundamento nesse dispositivo exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1º. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado, além de oportunizar que demonstre se há interesse na demanda.

Devem ser esgotados os meios legais para a intimação do autor, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º). 2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 3.
Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital (CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257)
. 4.A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual ( CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274). 5. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no REsp. 1323676 MA 2012/0098457-8, relator ministro Raul Araújo, julgamento em 25/10/2021, Quarta Turma, DJe de 26/11/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE
. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4.
Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste
. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp. 1703824 PR 2017/0247303-8, relator ministro Raul Araújo, julgamento em 13/08/2019, Quarta Turma, DJe de 27/08/2019).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1º, CPC/1973. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 240/STJ.
INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE
.

1. O recurso especial tem origem em ação de apuração de haveres de quotas de sócio excluído, que foi extinta sem resolução do mérito por abandono da causa pelo autor.

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula nº 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada
.

3. Vale ressaltar que a inteligência da Súmula nº 240/STJ foi incorporada ao Código de Processo Civil de 2015 que passou a prever, em seu artigo 485, § 6º, que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

4.
A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes
.

5. Recurso especial provido.
(REsp 1.596.446/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 14/06/2016, DJe de 20/06/2016).

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE. INDENIZAÇÃO POR PERDA DE POSSE.
ABANDONO. EXTINÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA E EFETIVA INTIMAÇÃO
.

1.
A extinção do feito por abandono (art. 267, § 1º, do CPC) não prescinde da efetiva intimação do interessado, ainda que por edital, caso a pessoal seja inviabilizada por falta de endereço correto
.

2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1.260.267/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 18/09/2012, DJe de 24/09/2012).

Como se vê, neste caso não foi cumprido o requisito acima mencionado, portanto a extinção é indevida.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023